Tribunal: TJDFT
Processo: 0729135-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729135-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA PIMENTEL GIANOTTO APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL HENRIQUE FERRAZ APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de ID 35933769, outorgada por BANCO BMG S.A (apelado) em 19/2/2021, tinha validade até 31/12/2021 (p. 79 dos autos em PDF). Intime-se BANCO BMG S.A (apelado) para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil. Intime-se ESPÓLIO DE MANOEL HENRIQUE FERRAZ (apelante) para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora